Tribunal: TJBA
Processo: 8078099-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078099-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA Advogado(s):RAFAEL ALMEIDA GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURAS E RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica impugnadas; e (ii) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, diante da suposta irregularidade nos valores faturados após nova ligação do serviço em 06/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança das faturas de energia e determinar o restabelecimento do serviço; (ii) determinar se é possível a interrupção do fornecimento de energia diante da controvérsia judicial instaurada sobre a regularidade dos débitos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo de Instrumento admite apenas análise perfunctória, sendo incabível a reavaliação exauriente do mérito da demanda originária nesta fase processual. A verossimilhança das alegações da parte autora é demonstrada por faturas com aumentos abruptos e inconsistentes no consumo de energia logo após a ligação inicial, especialmente a emissão de duas faturas no mesmo mês com valores expressivos, uma delas sem indicação da medição correspondente. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, sendo incabível sua interrupção enquanto discutida judicialmente a legalidade dos débitos, sob pena de lesão grave e desproporcional à parte consumidora. A eventual irreversibilidade da medida não se caracteriza, pois, em caso de procedência futura da cobrança, os valores poderão ser devidamente exigidos com atualização monetária, resguardando os direitos da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A presença de indícios de cobrança irregular de energia elétrica autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das faturas e determinar o restabelecimento do fornecimento, diante da essencialidade do serviço. A interrupção do fornecimento de energia em razão de débitos impugnados judicialmente não se justifica quando há verossimilhança das alegações de cobrança indevida e perigo de dano à parte consumidora. A irreversibilidade da medida não se caracteriza quando os valores poderão ser posteriormente cobrados com atualização monetária, caso reconhecida a regularidade dos débitos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078099-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada LUCIANA PEREIRA. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA